Tribunal: TJDFT
Processo: 0068274-66.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0068274-66.2008.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para se manifestar sobre a petição de id. 64381489. Após, conclusos Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR